Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL FEITOSA LINS e JOÃO PEDROSA LINS, em face do Acórdão ID. 55742326, que negou provimento ao Recurso Inominado. O Acórdão vergastado (ID. 55742326) refere-se à análise do pedido contraposto ofertado pelos EMBARGANTES. O pedido contraposto foi julgado improcedente pelo juízo a quo, mantida a decisão no julgamento do recurso inominado.
II. Em suas razões de embargos, os EMBARGANTES se voltam contra a decisão atacada, pois não concordam com o parâmetro da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, em grau de recurso. Segundo os EMBARGANTES, os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa atualizado. Porém, não apontam qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC.
III. Cumpre citar que a sentença assim dispôs: “(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E O PEDIDO CONTRAPOSTO e julgo o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95).” E, o acórdão guerreado, que se refere apenas à análise do pedido contraposto, registrou: “Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor corrigido da causa.” (grifo nosso). Ou seja, não houve alteração da sentença, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e o pedido contraposto. Diferentemente do apontado pelos EMBARGANTES, não houve condenação na sentença, que, inclusive, foi mantida na sua integralidade em grau de recurso. Outra não poderia ser a inteligência do Acórdão que determinou o pagamento dos honorários de sucumbência calculados em relação ao valor da causa.
IV. Não há vício na decisão vergastada quando o entendimento expressado no julgado apenas diverge da pretensão dos EMBARGANTES.
V. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
VI. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo.
VII. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.